Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. CONFORMIDADE ENTRE O JULGADO E A MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. Não há contradição quando a matéria apreciada no julgado está em conformidade os pedidos realizados e a parte não demonstra defeito entre os fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
4. Caso concreto em que o acórdão embargado expressamente esclareceu à agravante, ora embargante, que o caso dos autos não trata de penhora do imóvel alienado fiduciariamente, mas da constrição judicial sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária e, sob essa moldura, analisou o inconformismo manifestado contra a decisão que determinou a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel da executada, bem como a venda em hasta pública após avaliação do bem.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.